Tribunal: TJES
Processo: 5005871-53.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor da paciente, visando à revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, à substituição por medidas cautelares diversas.
A paciente foi denunciada pela suposta prática de múltiplos crimes, incluindo homicídio qualificado consumado e tentado, lesão corporal, roubo majorado, organização criminosa e corrupção de menores, todos em concurso material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (
i
) verificar a existência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, especialmente quanto à presença dos requisitos do art. 312, do CPP; (
ii
) apurar a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa; (
iii
) avaliar a adequação da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente fundamentada, com base na prova da materialidade delitiva, nos indícios suficientes de autoria e na demonstração concreta do perigo gerado pelo estado de liberdade, tendo em vista a gravidade das condutas imputadas, vinculadas a disputas territoriais entre facções criminosas e à atuação em grupo estruturado.
A decisão que manteve a prisão destacou a gravidade concreta dos delitos e o
modus operandi
empregado, evidenciando periculosidade acentuada e risco real à ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP, especialmente diante da inserção dos envolvidos em organização criminosa armada.
Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerando a complexidade do feito, a pluralidade de réus, a gravidade dos delitos imputados e a proximidade da audiência de instrução já redesignada para data próxima, conforme informação oficial prestada pela autoridade coatora.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada e insuficiente diante da periculosidade concreta da paciente e do risco de reiteração delitiva, não se prestando a garantir a ordem pública com a mesma eficácia da segregação cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313, 315 e 319; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-RHC 212.885, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 27.05.2025; STJ, AgRg-HC 858.515, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 29.02.2024; TJES, HCCrim 100210051577, Rel. Des. Adalto Dias Tristão (Rel. Subst. Marcos Antônio Barbosa de Souza), j. 26.01.2022, DJ 24.02.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005871-53.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VALESKA PEREIRA DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus,
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
VALESKA PEREIRA DE SOUZA
em razão de alegado constrangimento ilegal praticado pela
MM. JU
ÍZA
DE DIREITO
DA
4
ª
VARA
CRIMINAL DE
CARIACICA
, nos autos da Ação Penal nº 0005727-70.2021.8.08.0012.

De início, saliente-se que a paciente restou denunciada pela prática dos seguintes crimes: 1) art. 121, § 2°, incisos I (motivo torpe), III (meio que resultou em perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 29,
caput
, ambos do Código Penal, em relação à vítima Uilton Meira de Oliveira Júnior; 2) art. 121, § 2°, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 29,
caput
, todos do Código Penal, em relação a Lidia Alves Franscisco; 3) art. 129,
caput
, e art. 157, § 2°-A, inciso I, ambos c/c art. 29,
caput
, todos do Código Penal, em relação a Yndinara Alvarenga da Silva; 4) art. 288, parágrafo único, do Código Penal; 5) art. 244-B, § 2°, da Lei n° 8.069/1990, por três vezes; todos na forma do art. 69 do Código Penal, tendo corréus Luiz Filipe Rodrigues Pereira, Leonardo Cavalcante da Silva, Rainer da Penha dos Santos, Mauro Henrique Inácio de Souza, Maria Vitória Pereira de Souza, George Vitor Machado Lopes e Duylhan Campos do Nascimento.

Conforme narrado na exordial do presente
writ
(ID 13237942), a paciente encontra-se presa há mais de 02 (dois) anos, sendo que “os fatos que geraram a denúncia se deram no dia 04/01/2021, em 12/08/2021 o Ministério Público ofereceu a denúncia, sendo recebida em 20/09/2021, e atualmente, o processo se encontra na primeira fase de instrução criminal, sendo que, a primeira audiência estava agendada para o dia 13/11/2024 às 16:00h, porém, foi verificada a impossibilidade de sua realização considerando a ausência das testemunhas arroladas pelo Ministério Público”.

Diante desse cenário, afirma que “já se passaram mais de três anos, e nem as testemunhas do Ministério Público foram ouvidas ainda, e o mais grave, não há nem expectativa concreta de agendamento de audiência no processo”.

Sendo assim, ao sustentar a ausência de fundamentos para decretação da prisão preventiva, bem como o excesso de prazo para formação da culpa, a impetrante requer a revogação da prisão preventiva da paciente ou, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dessa forma, considerando a natureza dos pleitos formulados e os fundamentos apresentados pela impetrante em sua petição, adoto como razões de decidir a decisão liminar anteriormente proferida. Isso porque, em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, constatei que, até a presente data, não houve alteração significativa no contexto fático do caso em exame.

Para tanto, transcrevo, no que interessa, excertos pertinentes da referida decisão. Confira-se:

“Conforme narrado, à paciente foram imputadas as supostas práticas descritas nos artigos 121, §2º, inciso I, III e IV, c/c art. 29,
caput
, ambos do Código Penal; artigo 121, §º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 29, caput, todos do Código Penal; artigo 129,
caput
, e artigo 157, §2º-A, inciso I, ambos c/c art. 29,
caput
, todos do Código Penal; artigo 288, parágrafo único, do Código Penal; artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90, por três vezes; todos na forma do artigo 69, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva da ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (
fumus boni iuris
).

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade da acusada (
periculum in mora
), diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir da constatação de que “os crimes são graves e teriam sido praticados em razão da ‘guerra’ do tráfico de drogas e suas disputas territoriais”.

Além disso, as condutas supostamente praticadas apresentam-se extremamente graves e o
modus operandi
empregado caracteriza a gravidade em concreto dos crimes de homicídios e revelam a periculosidade dos acusados, eis que “são apontados como integrantes de grupo de traficantes apoiados pelos criminosos do Primeiro Comando de Vitória – PCV”.

Especificamente acerca da paciente, em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, constata-se que ontem, 28/05/2025, a MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica, manteve a sua prisão preventiva, firme nos seguintes fundamentos:

‘(...). Pois bem, no caso dos autos, tenho por presente a materialidade dos fatos e indícios de autoria, conforme destacado em decisões anteriores, as quais adoto os seus fundamentos de decidir para esta decisão (decisão per relationem), posto que idôneas a demostrar que a conduta praticada apresenta-se extremamente grave e o modus operandi empregado caracteriza a gravidade em concreto do delito e revela a periculosidade dos referidos acusados. (...)’.

Nessa perspectiva, válido destacar o firme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado. (RHC 79.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em, DJe). 21/3/2017 27/3/2017)”. (STJ; AgRg-RHC 212.885; Proc. 2025/0084344-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 27/05/2025).

Ademais, o modo de agir dos réus revela estrutura criminosa organizada, habitualidade, e risco concreto à persecução penal, justificando a manutenção da prisão preventiva da paciente, eis que as decisões pretéritas, bem como aquela que foi proferida ontem, expuseram fundamentação individualizada e atual, além de conexões lógicas entre os elementos do caso e os riscos elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva da paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos supostos delitos por ela praticados.

Sob outro prisma, acerca da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa e com os recursos que ora disponho, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração as especificidades do caso em comento descritas nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 13842356), razão pela qual, em consonância com o princípio da razoabilidade, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar da paciente.

No ponto, sabe-se que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal”. (STJ; AgRg-HC 858.515; Proc. 2023/0358470-4; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 29/02/2024).

Além disso, diversamente do que sustenta a impetrante, a autoridade apontada como coatora informou que designou “a continuação da instrução para o dia 01 de julho de 2025, às 14:00 horas”, circunstância que também afasta a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa.”.

Ou seja, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “é notório da decisão proferida que, a despeito do sustentado, o decreto prisional é lastreado por circunstâncias fáticas particulares, tendo a douta Magistrada fundamentado precisamente a ordem de prisão preventiva, ressaltando as condições comportamentais da ora paciente e demais corréus e descrevendo as razões que indicam a necessidade da segregação cautelar”.

Ademais, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Nesse sentido:

(...). 4. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mormente quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. ORDEM DENEGADA. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051577, Relator: Adalto Dias Tristão - Relator Substituto: Marcos Antônio Barbosa de Souza, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)